Tribunal: TJSP
Processo: 1011676-49.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Pedido de reembolso de despesas médicas (DAMS). Trauma no abdômen. Improcedência da ação. Comprovações do acidente. Reembolso das despesas médicas DAMS. Documentos insuficientes para comprovar os danos decorrentes de acidente de veículo e os respectivos gastos. Indenização que está condicionada à comprovação do acidente com o atendimento por hospital, ambulatório ou

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Pedido de reembolso de despesas médicas (DAMS). Trauma no abdômen. Improcedência da ação. Comprovações do acidente. Reembolso das despesas médicas DAMS. Documentos insuficientes para comprovar os danos decorrentes de acidente de veículo e os respectivos gastos. Indenização que está condicionada à comprovação do acidente com o atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente. Lei no 6.194/74, artigo 3o, inciso III, § 2o, e artigo 5o alterados pelas Leis nos 11.482/07 e 11.945/09. Reembolso das despesas médicas indevidas. Recurso desprovido, com observação.
A Lei no 6.194/74, em seus artigos 3o, inciso III, § 2o, e 5o, com as alterações feitas pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09, assegura à vítima o reembolso no valor de até R$ 2.700,00 de despesas médico hospitalares devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado (art. 31, inciso III, § 2o da Lei 11.945/09) e, nos termos do artigo 5o da lei 6.194/74, a indenização será paga mediante a "prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais."
No caso, porém, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as despesas médicas decorrentes da cirurgia de lipoaspiração. A cirurgia de lipoaspiração ocorreu em 29/06/2018, antes do acidente de trânsito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011676-49.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ANDREA
REGINA
PARAVANI
SEGATELLE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011676-49.2018.8.26.0566 -Voto no 43601
2
COMARCA: São Carlos - 5a Vara Cível – Juiz Vilson Palaro Junior
APTE. : Andrea Regina Paravani Segatelle
APDA. : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 43.601
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Pedido de
reembolso de despesas médicas (DAMS). Trauma no
abdômen. Improcedência da ação. Comprovações do
acidente.
Reembolso
das
despesas
médicas
DAMS.
Documentos insuficientes para comprovar os danos
decorrentes de acidente de veículo e os respectivos gastos.
Indenização que está condicionada à comprovação do
acidente com o atendimento por hospital, ambulatório ou
médico assistente. Lei no 6.194/74, artigo 3o, inciso III, § 2o,
e artigo 5o alterados pelas Leis nos 11.482/07 e 11.945/09.
Reembolso das despesas médicas indevidas. Recurso
desprovido, com observação.
A Lei no 6.194/74, em seus artigos 3o, inciso III, § 2o, e 5o, com as
alterações feitas pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09, assegura à vítima
o reembolso no valor de até R$ 2.700,00 de despesas médico
hospitalares
devidamente
comprovadas,
efetuadas
pela
rede
credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter
privado (art. 31, inciso III, § 2o da Lei 11.945/09) e, nos termos do
artigo 5o da lei 6.194/74, a indenização será paga mediante a "prova
das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital,
ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão
policial competente - no caso de danos pessoais."
No caso, porém, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o
acidente sofrido e as despesas médicas decorrentes da cirurgia de
lipoaspiração. A cirurgia de lipoaspiração ocorreu em 29/06/2018,
antes do acidente de trânsito.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 173/175 que
julgou improcedente ação, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade processual
concedida.
Alega a autora que restou comprovado que sofreu acidente de
trânsito e que decorreu deste agravamento e sequelas de procedimento estético realizado
anteriormente. Aduz que o laudo de fl. 24 atesta que, em virtude do acidente, sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011676-49.2018.8.26.0566 -Voto no 43601
3
equimoses difusas, edema abdominal e sofrimento de pontos em abdômen com possível
agravamento por acidente de trânsito ocorrido em 02/07/2018. Diz que o documento de fl.
21, posterior à data do acidente e do laudo médico, atesta que as despesas feitas e o nexo
causal com as lesões sofridas no acidente. Argumenta que, ainda que a lesão não tenha
causado invalidez, o laudo de fls. 24, somado a nota fiscal de fl. 21, comprova que teve
despesas em virtude do acidente de trânsito, fazendo jus à indenização. Requer a reforma
da r. sentença.
Recurso tempestivo sem preparo (apelante beneficiária da justiça
gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.

Consoante se depreende, a autora ajuizou a presente ação pleiteando
indenização securitária decorrente de danos físicos sofridos em acidente de trânsito
ocorrido em 02/07/2018, buscando pagamento de despesas médicas no importe de R$
3.500,00.
A r. sentença julgou improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
A irresignação da autora, porém, não prospera.
São incontroversos o acidente e os danos físicos sofridos pela autora
em acidente ocorrido em 02/07/2018. No boletim de ocorrência foi noticiado o acidente
(fls. 29/32).
Nesse aspecto, o perito constatou que “Trata-se de periciando
portador de trauma do abdômen de natureza leve do acidente narrado na inicial, sem dano
funcional permanente”(fl. 160). Na análise pericial foi constatado a presença de estado
anterior ao evento caracterizado por cirurgia de lipoaspiração recente no abdômen que
contribuiu para o agravo do quadro, relacionado com a formação de hematoma e piora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011676-49.2018.8.26.0566 -Voto no 43601
4
quadro álgico até a data da consolidação da lesão (fl. 161). Não há caracterização de
incapacidade permanente para a sua ocupação habitual relacionada ao acidente. Concluiu o
perito que “Os achado estão de conformidade com os sintomas relatados e estabelecem
nexo com o acidente narrado com a atividade profissional que declara ter exercido como
causador do dano relatado e alvo da presente perícia, apresentando incapacidade total para
o trabalho durante o tempo em que houve a consolidação das lesões e sua reabilitação,
estimado em três semanas, atualmente estando em condições clínicas estabelecidas,
estáveis, com recuperação do seguimento acometido, sem caracterização de dano
permanente. Conforme Lei 11.945/2009 que cria a Tabela para fins de mensuração da
invalidez permanente o percentual desta incapacidade, não há danos permanentes e sem
indenização para o DPVAT (fls. 161).
Bem se vê, portanto, que as sequelas proporcionaram incapacidade
temporária, tanto assim que das lesões sofridas não resultaram invalidez permanente, não
fazendo jus à indenização a esse título.
Quanto ao pedido de reembolso de despesas médicas, a lei do seguro
obrigatório prevê reembolso no valor de até R$ 2.700,00 a título de "despesas de médico-
hospitalares", desde que "devidamente comprovadas", efetuadas pela rede credenciada
junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado. (art. 31, inciso III, § 2o da
Lei 11.945/09) e, nos termos do artigo 5o da lei 6.194/74 a indenização será paga mediante
a "prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital,
ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente -
no caso de danos pessoais."
O pedido depende de prova efetiva do dispêndio, assim, como do
nexo de causal entre os gastos e as lesões suportadas pela vítima.
No caso, a nota fiscal eletrônica de fl. 21 não está apta a comprovar
o nexo causal com o sinistro, vez que se refere a cirurgia de lipoaspiração e que ocorreu
anterior ao acidente (29/06/18), conforme relatório médico (fl. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011676-49.2018.8.26.0566 -Voto no 43601
5
Assim, diante da ausência de nexo de causalidade entre as lesões
sofridas no acidente de veículos e as despesas reclamadas, não há que se falar em
pagamento da indenização.

A r. sentença merece mantida.
Por fim, cabe majoração dos honorários do patrono da ré em 15%
sobre o valor da causa, observando-se, no caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator